Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MBR ENGENHARIA LTDA (agravante/autor), contra decisão proferida (ID 187254548, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no : 0702447-81.2024.8.07.0009, proposta por CARLOS JOSE DE SOUSA, MARIA GILSILEIDE DE OLIVEIRA e ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19) (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque o inadimplemento é meramente alegado pela parte autora, inexistindo formação de contraditório a respeito da questão. Ademais, o autor é amparado pela exceção do contrato não cumprido - prevista no artigo 476 do Código Civil e plenamente autoexecutável -, não necessitando de autorização judicial para negar a prestação na hipótese de inadimplemento. Além disto, a concessão da liminar, em caso de improcedência da ação, por sua vez, não exoneraria a parte autora dos prejuízos à ré em caso de improcedência da ação (artigo 302, inciso I, do CPC), o que torna irrelevante o pedido e retira a verossimilhança para concessão da tutela anteciapada. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório, ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Observe-se que não foi juntada a certidão de matrícula do imóvel, não havendo informações acerca da averbação do habite-se, e que o contrato de ID. 186723336 foi levado a registro em 27/06/2022, de forma que, ou as chaves foram já entregues, ou a mora da requerida não é recente, nem a demora da autora em fornecer as chaves - seja a omissão da requerente justificada ou não. Portanto, inexiste urgência que justifique a concessão da tutela provisória sem oitiva das partes e regular processamento do feito. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. (...) Em suas razões recursais (ID 57249551), o agravante/autor afirma, em síntese, que se cuida, na origem, de Ação de Cobrança movido em razão de inadimplência contratual na aquisição de um bem imóvel na planta decorrente do empreendimento imobiliário em construção pela agravante, sendo que se trata de empreendimento a ser edificado pela Agravante, de um programa de habitação social, fomentado pelo DISTRITO FEDERAL, no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela, do qual uma Associação participa de Edital de Chamamento da CODHAB, e ao sagrar-se selecionada, firma um Contrato de Empreitada Global com uma Construtora interessada. Alega que, no presente caso, a ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC (ASSHAM QSC 19) restou selecionada em Edital de Chamamento no 02/2017 da CODHAB e contratou a ora Agravante para construir um empreendimento vertical na QR 414 Conjunto 12-A, Lote 02 – Samambaia/DF, devendo a Associação ofertar uma lista com 56 (cinquenta e seis) pessoas para adquirir todas as 56 (cinquenta e seis) unidades do empreendimento. Aduz que, no Contrato de Empreitada Global firmado entre a Associação vendedora do certame e a Construtora ora Agravante, dispunha todas as obrigações entre as partes contratantes, vinculando o futuro associado/cooperado em seus integrais termos, mormente quanto ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade, mas que, no entanto, a parte agravada restou completamente inadimplente quanto ao pagamento do valor acima descrito, correspondente ao Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) sobre o valor da unidade adquirida, em que pese a Agravante a tenha notificado por diversas vezes para realizar o devido pagamento. Argumenta que, por essa razão, ajuizou a Ação de Cobrança de origem, rogando pela condenação da parte Agravada ao pagamento dos valores devidos, conforme contrato, bem como a pretensão de obter a declaração do direito de a Construtora reter as chaves do imóvel enquanto não realizada a quitação do valor (ou ao menos, a sua negociação). Defende que, levando em consideração que o empreendimento habitacional se encontra extremamente próximo de seu fim, cujo termo está previsto para maio/2024, ou seja, em 02 (dois) meses, rogou pela tutela de urgência, para que seja concedida a liminar preventiva da retenção das chaves, levando em consideração que o processo judicial poderá transpor, em muito, o termo final da conclusão da obra. Ao final, requer o pedido de antecipação da tutela recursal para obter a autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, como forma de garantir minoração dos prejuízos da Requerente; ou, subsidiariamente, a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. No mérito, requer seja o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 57249879). Indeferido o pedido liminar (ID 57274965). Contrarrazões (ID 58687758). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0702447-81.2024.8.07.0009, da 1a Vara Cível de Samambaia–DF, fora sentenciado, em 13 de setembro de 2024, nos seguintes termos (ID 210989447, do processo de origem): (...) DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Passo à análise da preliminar suscitada Da arbitragem A parte ré sustenta que há cláusula compromissória no contrato, devendo ser observada a arbitragem. A tese não merece acolhimento. Em análise do contrato celebrado entre as partes (ID 186723334 – pág. 17/19), a instituição da arbitragem se encontra na cláusula décima quarta do contrato. Entretanto, no local destinado especificamente à assinatura de concordância quanto à instituição da arbitragem, não há assinatura das partes, tornado a cláusula décima quarta ineficaz. Do mérito Os pontos controvertidos da demanda cingem-se em determinar a) se há saldo devedor dos réus Carlos e Gilsileide a título de correção monetária; b) se há saldo devedor da ré ASSHAM QSC 19 referente à diferença do valor do terreno. A parte autora colaciona aos autos aditivo contratual em que há alteração do valor da unidade imobiliária para R$ 154.500,00, além de previsão de ressarcimento referente ao valor do terreno onde foi erigida a construção (ID 186723335). Não há que se discutir da legitimidade desse aditivo, uma vez que, além dos réus Carlos e Gilsileide não o terem impugnado, o financiamento imobiliário perante a Caixa Econômica Federal tomou por base o valor do imóvel de R$ 154.500,00 (ID 186723336 – pág. 5). Portanto, é fato incontroverso que o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Construção por Empreitada Global celebrado em 05.04.2018 é legítimo e vinculativo entre as partes da presente demanda. E, por consequência, também o é o contrato original, devidamente juntado aos autos. O contrato original celebrado entre as partes previu, em sua cláusula sexta, parágrafo terceiro, disposições acerca do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste (ID 186723334 – pág. 8 e 9). A referida cláusula previu que o valor de cada imóvel era de R$ 143.900,00, a ser corrigido pelo Índice de Custo de Construção “no período compreendido da data da assinatura do contrato junto a Instituição Financeira (Caixa Econômica Federal) e a entrega das unidades” (cláusula 6a, §3o, alíneas a e b). O mesmo dispositivo prevê que o referido valor será mantido até a data da contratação junto à instituição financeira (cláusula 6a, §3o, alínea b.1) e que, após a contratação com a CEF, haverá incidência de correção monetária pelo ICC desde a “data da contratação com a CEF até o recebimento da respectiva unidade autônoma de sua titularidade” (cláusula 6a, §3o, alínea b.2). O termo aditivo alterou a redação do caput e do parágrafo segundo da cláusula sexta do contrato original, diante da demora na conclusão dos financiamentos, aumentando o valor global da obra e fixando o valor de cada unidade em R$ 154.500,00, montante que foi efetivamente objeto de financiamento. Observe-se que, conforme cláusula 6a, §3o, alíneas a e b, houve incidência de ICC até a data do financiamento junto à CEF, mantendo-se o valor ajustado no aditivo até essa formalização, conforme determina a cláusula 6a, §3o, alínea b.1. O aditivo ainda previu expressamente que “A segunda cobrança do ICC/DF, que será feita ao final da obra será considerado o percentual do ICC/DF e se for excessivo, poderá ser concedido pela Construtora descontos aos associados/mutuários”. Essa segunda cobrança a que se refere o aditivo relaciona-se com a previsão da cláusula 6a, §3o, alínea b.2 do contrato originário, que, por óbvio, somente poderia ter seu valor liquidado após a conclusão das obras. Observe-se, portanto, que tanto o contrato original quanto o aditivo, ambos os ajustes reconhecidamente celebrados entre as partes, previram a cobrança de uma segunda parcela de correção monetária pelo ICC/DF, anuídas pelas partes rés. Diante disso, há de se reconhecer como legítima a pretensão autoral de cobrança da correção monetária prevista no contrato celebrado entre as partes. Nesse sentido, a jurisprudência desse e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CORREÇÃO PELO ICC. COAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. I - O embargante-executado aderiu à Associação Mumid para fins de aquisição de imóvel em empreendimento residencial a ser construído pela embargada-exequente, teve ciência da celebração anterior do contrato de empreitada global, que previa a correção do valor contratual pelo ICC no período entre a obtenção do financiamento imobiliário e a entrega das unidades, não ficando comprovada a alegada abusividade da cláusula contratual nem a suposta coação para a assinatura do termo de confissão de dívida. II - Diante do inadimplemento das parcelas previstas no termo de confissão de dívida, estão presentes os requisitos do título executivo extrajudicial, por isso mantida a r. sentença quanto à improcedência dos embargos à execução. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1736433, 07152662120228070009, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive, no que tange ao valor do terreno, pretensão em relação à requerida Associação Habitacional dos Moradores da QSC (ASSHAM QSC 19), o mesmo aditivo previu tal cobrança, tornando-a legítima. Observe-se que a parte ré se limitou a impugnar o cabimento da cobrança da correção monetária, não havendo impugnação quanto ao índice aplicado e quanto aos valores cobrados, motivo pelo qual é devido o valor informado pela parte autora em sua petição inicial. Não há que se falar em desequilíbrio financeiro inverso, uma vez que a cobrança da parte ré visa tão somente a recomposição das perdas inflacionárias e, além disso, há expressa previsão contratual de possibilidade de parcelamento do valor, justamente visando evitar o comprometimento do direito de compra do imóvel pelos adquirentes. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da procedência do pedido aduzido na petição inicial. E é justamente o que faço. III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MBR ENGENHARIA LTDA, em desfavor de CARLOS JOSE DE SOUSA, MARIA GILSILEIDE DE OLIVEIRA e ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19), partes qualificadas nos autos, para: a) CONDENAR os réus CARLOS JOSE DE SOUSA e MARIA GILSILEIDE DE OLIVEIRA ao pagamento de correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF devido entre a data da contratação com a CEF até o recebimento da respectiva unidade autônoma de sua titularidade, além de multa de 2% sobre o valor devido e juros de mora à taxa Selic desde o inadimplemento; b) CONDENAR a requerida ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS MORADORES DA QSC - 19 (ASSHAM QSC - 19) ao pagamento do valor referente ao terreno correspondente à unidade imobiliária dos demais réus, no valor de R$ 830,34 (oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), com a incidência de multa de 2% sobre o total do débito, além da incidência de Selic desde a data do inadimplemento, em 17.05.2023. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno os réus no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, face à sentença proferida na origem. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora